Tribunal: TJMT
Processo: 0022371-61.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022371-61.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), CIBELE MAGALHAES DA SILVA - CPF: 029.666.401-46 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA - CPF: 023.127.121-21 (APELANTE), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO), DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA - CPF: 023.127.121-21 (APELADO), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), CIBELE MAGALHAES DA SILVA - CPF: 029.666.401-46 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO CONDUTOR E PROVEU O APELO DA SEGURADORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA

LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO(S):

CIBELE
MAGALHÃES
DA SILVA

LIBERTY SEGUROS S/A

DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
– PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULO EM MOTOCICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SÚMULA No 246 DO STJ –
SEGURO OBRIGATÓRIO – DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO –
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – SÚMULA No 537 DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362 DO STJ) –
OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS DO SEGURO –
RECURSO DO REQUERIDO/CONDUTOR DO VEÍCULO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA/SEGURADORA PROVIDO.

A todo o momento, o condutor deve ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Se, diante das provas existentes nos autos, em especial o Boletim de Ocorrência de Trânsito e o Laudo Médico Pericial, encontram-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, há que ser reconhecida a responsabilidade civil da parte requerida, no sentido de que o evento danoso ocorreu quando o condutor do veículo realizou manobra/conversão para a esquerda sem a atenção e cautela devida, ocasionando a colisão com a motocicleta, causando à passageira danos morais e estéticos.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta previstas no artigo 29, XII, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que “
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
”, bem como o “
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
” (artigo 34 do CTB).

O STJ já firmou entendimento sumulado de que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada. Inteligência da
Súmula no 37
“
São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato
” e da
Súmula no 387

“
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

De se manter a sentença em relação ao deferimento do pedido de indenização por danos morais e estéticos sofridos pela autora, a qual foi vítima de acidente de trânsito, ficando com invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito avaliada em 21% de comprometimento.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor e por não ser irrisório, há que ser mantido o importe de R$ 8.000,00 a título de danos morais e R$ 8.000,00 a título de danos estéticos, devidamente fixado na sentença.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

De acordo com a
Súmula no 246 do STJ
, o “
valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.
”, razão pela qual deve ser acolhido o pedido de desconto do valor devido a título de indenização, da totalidade do
quantum
recebido pela parte autora a título de seguro DPVAT, conforme demonstrado no processo.

A seguradora responde solidariamente, sempre nos limites da apólice, conforme a Súmula no 537 do STJ.

“
Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária,
salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário
. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.039.972/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 12/05/2017; AgRg no REsp 1.382.188/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/02/2016; REsp 1.408.908/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2013.

[...]
”
(STJ, AgInt no AREsp 1193966/RS).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA

LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO(S):

CIBELE
MAGALHÃES
DA SILVA

LIBERTY SEGUROS S/A

DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA
e
LIBERTY SEGUROS S/A
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos no 22371-61.2014.8.11.0041
(Código no 888695)
ajuizada por
CIBELE MAGALHÃES DA SILVA
, para condenar os requeridos:

“
1) ao pagamento a título de
indenização por danos morais
o importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 STJ).

2) Ao pagamento a título de
indenização por danos estéticos
o importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor total da condenação, na forma prevista no artigo 85, §2o do CPC.
” (ID no 43379506).

O apelante/requerido
DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA
, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de responsabilidade civil, uma vez que o causador da colisão foi o condutor da motocicleta, o qual tentou fazer manobra de ultrapassagem quando o requerido se preparava para fazer manobra em sentido contrário, devidamente permitida na via pública.

Aduz que, em 16/12/2013, por volta das 06h00min da manhã, quando dirigia na altura da academia, ao preparar-se para convergir, sinalizando a conversão, foi abalroado pela motocicleta que tentava ultrapassá-lo em alta velocidade, causando a colisão, sendo o caso de culpa exclusiva da vítima e, alternativamente, culpa concorrente.

Assevera que cumpriu seu dever de prestar toda a assistência necessária à autora/apelada, suportando as despesas hospitalares e compra de medicamentos, dentro de suas possibilidades.

Relata que a autora recebeu o valor de R$ 8.505,00 (oito mil quinhentos e cinco reais) a título de seguro DPVAT, via demanda judicial (Código no 878162 – 7a Vara Cível de Cuiabá/MT), razão pela qual deve ser considerado nesta ação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Salienta sobre a função social do contrato de seguro, a validade do contrato de seguro do automóvel que acoberta os valores fixados em sentença, havendo a sua desoneração.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça editou verbete sumular no 537 em que reconheceu a solidariedade da seguradora, podendo ser condenada diretamente a pagar indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice, citando ainda o artigo 787 do Código Civil.

No mais, discorre sobre a necessidade de redução do
quantum
indenizatório (danos estéticos e morais), pois a apelada não ficou com sequelas graves.

Por fim, requer o provimento do recurso, a reforma da sentença, para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos.

No ID no 43379494 consta o deferimento da justiça gratuita ao requerido/recorrente.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora
CIBELE MAGALHÃES DA SILVA
, nos ID’s no
s
43379521 e 43379522, pelo desprovimento do recurso e requerendo a condenação do recorrente nos honorários de sucumbência em 20%.

Contrarrazões apresentadas por
LIBERTY SEGUROS S/A
, nos ID’s no
43379523
a no 43379527, pelo desprovimento do recurso.

A apelante
LIBERTY SEGUROS S/A
interpôs recurso de apelação (ID’s no 43379514 a no 43379518), mencionando o dever de observância aos limites da apólice – danos estéticos – ausência de cobertura – cláusula de exclusão expressa, havendo violação contratual, princípio
pacta sunt servanda
.

Alega que a sentença merece reforma em relação à condenação da seguradora ao pagamento de indenização decorrente de danos morais, diante da ausência de cobertura na apólice, impossibilidade de abatimento da cobertura de danos corporais – exclusão expressa.

Ao final, defende a impossibilidade de condenação da seguradora em honorários sucumbenciais, destacando que somente pode ser condenada nos limites de sua responsabilidade, restritos na apólice de seguro contratada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela autora, nos ID’s no 43379520 e no 43379521, pelo desprovimento do recurso e requerendo a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Sem contrarrazões do requerido/recorrido
DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA
(ID no 50471475).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA

LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO(S):

CIBELE
MAGALHÃES
DA SILVA

LIBERTY SEGUROS S/A

DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Do exame dos autos, verifica-se que
CIBELE MAGALHÃES DA SILVA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos no 22371-61.2014.8.11.0041
(Código no 888695)

em face de
DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA
e
LIBERTY SEGUROS S/A
,
aduzindo que, em 16/12/2013, por volta das 06h15min, na Rua Luiz Antonio de Figueiredo, sentido Carmindo de Campos, houve acidente de trânsito que vitimou a requerente, causando-lhe sequela definitiva em membro inferior direito, com limitação funcional e deformidade estética.

Alegou que o sinistro envolveu a requerente e o veículo Renault/Sandero Exp, placa OBD-6105, ano 2013/2014, em Cuiabá/MT, de propriedade e conduzido pelo requerido DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA.

Asseverou que, conforme Boletim de Ocorrência, no dia do fato, a autora era a passageira da motocicleta, quando tentou ultrapassar o automóvel e o mesmo repentinamente, sem sinalizar, adentrou no estacionamento da academia, vindo a colidir com a moto, agindo o requerido com imprudência e negligência.

Diante da colisão, a ora autora foi socorrida pelo SAMU, apresentando fratura do membro inferior direito, resultando em deformidade estética, bem como utilizou cadeira de rodas.

Salientou que o requerido apenas contribuiu com um colchão de ovo e o valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais) de despesas médicas.

Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita (diarista), a procedência da ação, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de 60 (sessenta) salários mínimos, acrescidos de juros de mora e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios.

No ID no 43377035 consta o deferimento da justiça gratuita à autora.

A i. magistrada Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença, as partes requeridas interpuseram recursos de apelação.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

Da análise do feito, observa-se que em 16/12/2013, por volta das 06h15min, ocorreu o acidente de trânsito noticiado na petição inicial, na Rua Luiz Antonio de Figueiredo, Bairro Jardim Petrópolis, Cuiabá/MT, tendo como ponto de referência a “ACADEMIA COLISEUM GYM”, via pavimentada, via seca, conforme se vê do Boletim de Ocorrência de ID no 43377030.

Extrai-se também do Boletim de Ocorrência de Trânsito, tendo como comunicante o CIOSP, que a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS, cor vermelha, de placa NJQ-6258, descrita como VEÍCULO – V1, teve danos na “FRENTE CENTRAL” e seguia em frente pelo condutor JHONATAN GLEIFE DE SOUZA. Por sua vez, o VEÍCULO – V2 – descrito como sendo o Renault/Sandero EXP1016V, de placa OBD-6105, conduzido pelo requerido DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA teve danos “LADO ESQUERDO - CENTRO” e fazia a operação “CONVERGINDO”.

Vejamos a narrativa do Boletim de Ocorrência de ID no 43377031:

Como se nota, o requerido/condutor do veículo Renault/Sandero confirmou a versão do condutor da motocicleta de que não visualizou a motocicleta, não se recordando de ter sinalizado, sendo incontroverso que em razão da colisão ficaram lesionados o condutor e a passageira da motocicleta HONDA/TITAN, os quais foram socorridos pelos SAMU.

Nestes termos, verifica-se que a pretensão inicial cinge-se à condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos à requerente/passageira da moto, em razão do acidente automobilístico ocorrido em 16/12/2013, cuja culpa é atribuída ao requerido
DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA
– condutor do veículo Sandero.

In casu
, aplica-se os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, em relação à responsabilidade civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”.

Nessa esteira, considerando todas as provas produzidas nos autos, verifica-se que se encontram comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois inconteste a culpa do motorista requerido
DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA
no acidente noticiado pela autora, já que o sinistro ocorreu quando o condutor do veículo realizou conversão à esquerda, de forma repentina e sem sinalizar, ou seja,
sem a atenção e a cautela devida
, conforme a narrativa do Boletim de Ocorrência de ID no 43377031.

Ao sentenciar, a i. magistrada
a quo
bem fundamentou que:

“
[...]
A parte autora relata que trafegava na carona da motocicleta envolvida no acidente, que ao tentar ultrapassar o veículo do réu, o mesmo adentrou à esquerda em direção ao estacionamento de uma academia, sem dar seta ou se acautelar da segurança de outros condutores, ocasionando o acidente de trânsito, que causou à autora uma fratura em seu membro inferior direito, razão pela qual pugna pelo reconhecimento de dano moral e estético.

O requerido argumenta que inexiste qualquer conduta culposa sua, que a culpa pelo acidente só pode ser imputada ao condutor da motocicleta que não aguardou a manobra do veículo do autor.

Pois bem,
das provas apresentadas pelas partes, constata-se que a versão apresentada pela autora se coaduna com os documentos que acompanham os autos
, isto porque se verifica através do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, que: ‘
Conforme informações do condutor do Renault/Sandero V2 o mesmo confirmou a versão do condutor da motocicleta Honda/Titan VI e informou ainda que não visualizou a motocicleta e não se recorda de ler sinalizado.

Desta colisão ficaram lesionados o condutor e

a passageira da motocicleta Honda/Titan VI que foram socorridos pelo SAMU.
’.

Registre-se que não se pode olvidar que o boletim de ocorrência, lavrado por servidor público, sobretudo quando não se restringe a narrar a versão das partes, do qual conste a própria versão ou impressão da autoridade policial, goza de fé pública
, e, portanto, de presunção relativa de veracidade dos atos administrativos. Assim, só pode ser desconstituída através de prova segura. robusta, a cargo da parte contrária, que não ficou evidenciado no caso presente.

Verifica-se que o próprio requerido admite que não viu a moto e não se recorda se sinalizou ou não, infringindo as normas de Trânsito, posto que, não observou que o veículo em que estava a autora já estava realizando a ultrapassagem e tampouco se acautelou de dar a seta.

Com efeito,
deveria o réu, ao menos, se acautelar de que poderia realizar a conversão sem oferecer perigo aos demais condutores da via,

sobrelevando a significativa desproporção de forças entre os dois envolvidos, uma moto e um carro
, fazendo incidir a regra prevista no §2o do artigo 29 do Código de Transito Brasileiro:

[...]

Assim, se o requerido pretendia cruzar a via preferencial, cabia a ele adotar todas as cautelas necessárias para efetuar a manobra, sem oferecer perigo aos demais usuários da via de trânsito, recaindo sobre si a culpa pelo evento.

E ainda, o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, preconiza que: ‘
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
’.

Sobre a necessidade de ligar a seta para indicar a manobra:
‘Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.’

Por outro lado,
não restou comprovado o agir culposo do autor para a ocorrência do evento
.
Destaco que não há nos autos elementos mínimos de prova que permitam reconhecer que o autor estivesse trafegando em velocidade excessiva
, ônus que cabia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Logo, não pode ser afastada a responsabilidade do demandado pelo acidente, porquanto realizou a conversão, provocando a colisão, sendo esta, pois, a causa eficiente do evento danoso, assim, é este responsável pelo pagamento dos prejuízos ocasionados e os diretamente ligados ao evento. [...]
” (ID no 43379504).

No caso em tela, diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, de fato, o requerido não observou as normas de trânsito, consoante bem fundamentado na sentença. Deveras, não teve a prudência necessária ao fazer a conversão de seu veículo, sem sinalização, admitindo não ter visto a motocicleta em que se encontrava a autora como passageira/carona causando o evento danoso; assim, não há se falar em culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

Aliás, conforme bem pontuado pela d. magistrada
a quo
, dos documentos trazidos ao processo não há qualquer indício de excesso de velocidade imprimido pelo condutor da motocicleta, bem como não há prova de que houve ultrapassagem indevida.

Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”.

Ainda, os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro referentes ao caso em questão,
in verbis
:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; [...]

XII – [...]

§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
[...]

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.

Art. 35.
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência
, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. [...]
” (Destaquei).

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM VEÍCULO PEQUENO –
DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA
– INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS – COMPROVAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de ocorrência, as fotografias do sinistro e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, os quais comprovam os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta pevistas no artigo 29, XII, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que ‘
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores’
, bem como o ‘
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade’
(artigo 34 do CTB).

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais (orçamento de reparos no veículo) em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAC no 0006431-78.2013.8.11.0045, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 31/07/2019) (g.n.).

Assim, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, tenho que laborou acertadamente a d. juíza singular ao reconhecer a culpa do requerido DIEGO no acidente de trânsito.

Desta forma, de se afastar a alegação da parte requerida de culpa exclusiva da vítima ou concorrente (artigo 945 do Código Civil), pois não há qualquer início de prova nos autos nesse sentido, ônus que lhe incumbia, consoante o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Nestes termos, confira-se o seguinte julgado:

“
[...] O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
.
”
(TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 5/2/2019) (g.n.).

Assim, diante do reconhecimento da culpa exclusiva da parte requerida/recorrente, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos.

Quanto aos danos morais, a sentença também deve ser mantida, pois é sabido que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

No caso, a requerente foi vítima de acidente de trânsito por culpa exclusiva do requerido, tendo sofrido lesões consoante o Laudo Médico Pericial de ID no 43379498, o que já evidencia o sofrimento físico e psicológico, ainda mais por ser pessoa jovem e ter a autoestima diminuída.

Nos autos foi juntado o Laudo Pericial Judicial, pelo médico Dr. Flávio Ribeiro de Mello, constante no ID no 43379498, em que relatou os dados do exame físico realizado na autora, bem como citou os dados de exames complementares e documentação: Boletim de Ocorrência de Trânsito da Polícia Judiciária Civil de Cuiabá, datado de 16/12/2013; Histórico Clínico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, datado de 13/02/2014; Laudo Médico para Emissão de AIH da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT; Boletim de Atendimento do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, datado de 16/12/2013; Sala Verde I-II-III-IV e Observação do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT; Sala Verde 2, Ortopedia e Relatório Médico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, datados de 17/12/2013 a 20/12/2013; Prescrição Médica do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, datada em 16/12/2013; Descrição de Anestesia e Ato Anestésico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT.

O médico perito constatou na requerente o dano corporal apurado nos seguintes termos:

“
A Periciada atualmente com 28 anos de idade foi vítima de acidente de trânsito [...] Foi submetida a tratamento cirúrgico por redução aberta da fratura do fêmur direito e fixação óssea interna descrita pela periciada como colocação de placa e parafusos de osteossíntese. [...] Diante dos elementos apresentados e o exame físico pericial, é possível afirmar que a periciada apresentou incapacidade para suas atividades habituais por um período de seis meses [...]
” (ID no 43379498).

Ao final, o laudo médico pericial concluiu:

Assim, denota-se que os danos morais representam todo o dissabor que a autora experimentou ao suportar as sequelas decorrentes do acidente, bem como pela dor, sofrimento e impossibilidade de exercitar suas atividades normais.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, de se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela ofendida, não merecendo prosperar a pretensão recursal de redução do citado valor.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
EMENTA. PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...] 3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“
[...] 2.
A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro
.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável
.
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado no 362 do C. STJ), no caso, da sentença.

Quanto à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), devendo ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
VEÍCULO SEGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO ACIDENTE À COMPANHIA DE SEGUROS – DANO MORAL/ESTÉTICO – PREVISTA NA APÓLICE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 402 DO STJ - RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO - CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO NO VALOR DA TABELA FIPE DA DATA DO SINISTRO - DESCONTO DO VALOR DO IPVA - DESCABIMENTO - JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SUMÚLA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 5- [...]
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
[...] 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016).6- Havendo sucumbência mínima por parte da autora, o outro, responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos exatos termos no art. 86, Parágrafo único, do CPC/2015
.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC no 12085/2018, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 19/6/2018) (g.n.).

No mais, de se ressaltar que, de acordo com a Constituição Federal (art. 5o, incisos V e X), a violação dos direitos da personalidade pode acarretar danos material e/ou moral (extrapatrimonial) pelas ofensas à honra, à imagem e à integridade física, além do dano estético.

Nesta linha de entendimento já foi sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas 37 e 387,
in
verbis
:

“
Súmula n. 37
: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato
”.

“
Súmula n. 387
: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

Com efeito, é evidente que os fatos noticiados na petição inicial causaram à autora angústias, dor, dissabores e aflições em razão da
invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito
avaliada em 21% de comprometimento do patrimônio físico, encontrando-se o dano estético em grau 2, conforme perícia médica.

Desta forma, mostra-se devida a indenização por
dano moral e dano estético,
tendo a magistrada
a quo
feito a correta distinção dos danos e arbitrado valor razoável no caso em questão. Vejamos:

“[...]
Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
[...]

O dano estético se caracteriza pela ofensa direta à integridade física da vítima por meio de uma lesão interna no corpo humano, como, por exemplo, a perda de um rim ou do baço, ou quando há lesão externa no corpo humano, tal como uma cicatriz, uma queimadura ou a perda de um membro, afetando, com isso, a higidez da saúde, a harmonia e incolumidade das formas originais do corpo, provocando, por vezes, olhares curiosos e questionamentos a respeito da causa da lesão, assim como um sentimento de inferioridade pela vítima.

Veja-se que in casu os danos estéticos foram quantificados em classe 2, em uma escala de 1 a 7.

Apenas para esclarecimento, é cediço que em nosso ordenamento jurídico é permitida a cumulação de indenização por dano moral e estético, tendo em vista que são institutos diferentes. [...]

Assim, levando em conta a gravidade do dano e as parcas condições econômicas do autor, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos estéticos, a serem pagos pela requerida, é valor razoável e devido ao dano apresentado
. [...]
” (ID no 43379505) (g.n.).

Segundo entendimento jurisprudencial, os
danos

estéticos
pressupõem a existência de deformidade ou sequela
estética
irreversível e permanente que afete a imagem da vítima ou a sua integridade física. Em relação ao
valor do
dano

estético
deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do julgador, sem ser irrisório, a ponto de não atingir a finalidade repressiva da conduta do ofensor, e tão excessivo, a ponto de causar enriquecimento indevido à parte ofendida

(TJ-GO - AC: 04227523820088090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/08/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2102 de 01/09/2016)
.

Nestes termos, considerando todo o exposto, deve ser mantida a verba indenizatória fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos estéticos, porquanto fixada de forma justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo sofrido pela ofendida.

No que diz respeito ao pedido de compensação da verba indenizatória com o montante recebido pela autora/recorrida a título de seguro obrigatório DPVAT, devendo o valor já percebido ser abatido de eventual condenação, tenho que tal pleito merece ser acolhido.

Isto porque, a Súmula no 246 do STJ é clara ao dispor que: “
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.
”.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a autora recebeu o valor de R$ 8.505,00 (oito mil quinhentos e cinco reais), a título de seguro DPVAT, via demanda judicial (Código no 878162 – 7a Vara Cível de Cuiabá/MT).

De fato, no ID no 43379512, foi juntado documentos que demonstram que a autora/apelada recebeu o citado valor, a título de seguro DPVAT.

Aliás, em consulta ao andamento processual no site deste Egrégio Tribunal de Justiça (
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
), possível verificar que, na Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT (Código no
878162
), houve homologação por sentença o acordo celebrado entre as partes (CIBELE MAGALHÃES DA SILVA X BRADESCO SEGUROS S/A).

Desta feita, em atendimento à Súmula no 246 do STJ, assiste razão ao apelante, devendo ser descontado do valor devido a título de indenização, a totalidade do
quantum
recebido pela autora/apelada a título de seguro DPVAT, conforme ID no 43379512 –
R$ 8.505,00 (oito mil quinhentos e cinco reais)
.

No mais, a recorrente
LIBERTY SEGUROS S/A
, menciona sobre o dever de observância aos limites da apólice – danos estéticos – ausência de cobertura – cláusula de exclusão expressa, havendo violação contratual, princípio
pacta sunt servanda
. Defende que a sentença merece reforma em relação à condenação da seguradora ao pagamento de indenização decorrente de danos morais, diante da ausência de cobertura na apólice, impossibilidade de abatimento da cobertura de danos corporais – exclusão expressa.

N
este tópico, a julgadora
a quo
assim decidiu:

“
[...]
Em presença a situação debatida, existindo apólice para cobertura de acidentes dessa natureza, a seguradora requerida é legitimada passiva para compor a ação indenizatória, respondendo solidariamente com seu segurado. [...]

O artigo 757 do Código Civil conceitua contrato de seguro como aquele em que: 'o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados’.

Insta destacar que o contrato de seguro é um contrato de adesão, já que as disposições contratuais são estipuladas unilateralmente pela seguradora, sem que o segurado possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, nem negociar singularmente os termos e condições mais importantes do contrato, estando o contratante em posição de vulnerabilidade.

É cediço a presença de relação consumerista nos contratos de seguro, devendo a interpretação das cláusulas contratuais ocorrer do modo mais favorável ao consumidor, com fito de equilibrar a relação contratual, devendo sempre ser interpretada a luz do princípio da boa-fé.

Não há como excluir a responsabilidade da denunciada ao pagamento da indenização por danos morais, eis que, o contrato deve ser interpretado da forma mais favorável ao segurado, até porque, havendo previsão contratual de reembolso dos prejuízos corporais, incluem-se entre eles também os morais.

Portanto, estende-se a seguradora a condenação ao ressarcimento dos danos morais sofridos, nos limites da apólice contratada na cobertura por danos corporais esgotado o limite de indenização pelos danos morais, quando houver
. [...]
” (ID no 43379505) (g.n.).

É cediço que a seguradora responde solidariamente,
sempre nos limites da apólice
, conforme a Súmula no 537 do STJ.

No caso, a Apólice no 31-95-029.342 contratada pelo requerido DIEGO se encontra no ID no 43379454, com vigência das 24h00 de 06/11/2013 às 24h00 de 06/11/2014, em vigor no momento da ocorrência do sinistro (em 16/12/2013), constando as seguintes coberturas:

Como se vê,
não há cobertura para o dano moral
e nas “
Condições Gerais do Seguro de Automóvel, Responsabilidade Civil Facultativa e Acidentes Pessoais de Passageiros
”, constante no ID no 43379458, há a cláusula de “
3. Riscos excluídos e danos ou prejuízos não cobertos por nenhuma das Coberturas Básicas e Adicionais da cobertura Automóvel
”,
in verbis
:

“
Consideram-se como excluídos desta cobertura
:

[...]

k)
danos morais e estéticos
de qualquer natureza, salvo menção expressa em contrário, decorrentes de sinistro indenizado por esta Apólice; [...]
” (ID no 43379458) (g.n.).

Nestes termos, assiste razão à recorrente
LIBERTY SEGUROS S/A
em relação à alegação de que os danos morais e estéticos estão expressamente excluídos do seguro.

Sobre a matéria, cito entendimento do STJ:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA
. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371, 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
DANO ESTÉTICO
. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA, NO CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...] V.
Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária,
salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário
. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.039.972/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 12/05/2017; AgRg no REsp 1.382.188/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/02/2016; REsp 1.408.908/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2013. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

VI. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal a quo, em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve o quantum, fixado pela sentença, a título de indenização por danos materiais, no valor de R$ 18.242,18, danos morais, no valor de R$ 12.000,00, e danos estéticos, no valor de R$ 5.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando eles exorbitantes, ante o quadro fático delineado no acórdão de origem. [...]
”
(STJ, SEGUNDA TURMA, AgInt no AREsp 1193966/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. em 21/06/2018, DJe 27/06/2018) (g.n.).

Ademais, cito o disposto na Súmula no 402 do STJ,
in verbis
:

“
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão
.
” (g.n.).

Assim, tendo em vista que consta na apólice de seguro a expressa exclusão dos danos estéticos e morais, não deve a
seguradora
/apelante ser condenada ao pagamento indenizatório desses danos, em observância aos limites da apólice contratada, bem como é certo que cada parte deve custear os honorários advocatícios até o limite de sua condenação.

Logo, considerando o decidido neste processo, deve
o requerido/apelante
DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA
arcar com o ônus sucumbencial, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do requerido/apelante
DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA
, a fim de reformar em parte a sentença,
para que seja descontado do valor devido a título de indenização a totalidade do
quantum
recebido pela autora/apelada a título de seguro DPVAT
n
a quantia de
R$ 8.505,00 (oito mil quinhentos e cinco reais)
, consoante a Súmula no 246 do STJ.

Por conseguinte,
dou provimento
ao recurso de
LIBERTY SEGUROS S/A
, para reconhecer
a ausência de responsabilidade da seguradora no tocante à condenação ao pagamento de danos morais e estéticos, por se tratar de risco expressamente excluído da apólice.

Por fim, determino que o ônus sucumbencial seja suportado

pelo requerido
DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA
(parágrafo único do artigo 86 do CPC/15), devendo ser mantida a
verba honorária arbitrada na sentença, de forma razoável e proporcional, em 15% do valor atualizado da condenação, de acordo com o artigo 85, §2o do CPC/15,
considerando-se o grau de zelo do profissional,
a prestação do serviço,
a natureza e a importância da causa, bem como
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (ação ajuizada em 2014), observando-se ser beneficiário da
justiça gratuita
(ID no
43379494
). No mais, mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020